Tribunal: STF
Processo: RE 1504235
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geralda Carolina Martins de Castro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra capítulo de acórdão (eDoc 9) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira/MG. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO – CONVERSÃO SERVIDOR EFETIVO – LEI COMPLEMENTAR 100/2007 – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – FGTS INDEVIDO - APOSENTADORIA – TEMA 1020 DO STJ – ADI 4876 DO STF – SEM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO – TEMA 916 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesceu com a improcedência do pleito do recorrente, servidora pública aposentada do Estado de Minas Gerais, que foi beneficiada com a efetividade deferida por comandos da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo na ADI 4.876, de perceber verba a título de férias-prêmio não gozadas antes de figurar no quadro de inativos.



    Pontua, nesse contexto, que, “embora a Lei Complementar nº 100/2007 tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, o Autor faz jus às férias-prêmio, nos termos do art. 31, § 4º, da CEMG, vigente à época de sua primeira designação” (eDoc 11, fl. 9).



    Requer, ao final, seja “dado provimento ao presente recurso, julgando-se procedentes os pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento em pecúnia do saldo remanescente de férias prêmio, o qual não foi usufruído pela parte autora em virtude de sua aposentadoria nos termos da ADI – 4876, à razão de três meses de benefício para cada cinco anos de serviços prestados” (eDoc 11, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração. A correspondente ementa foi assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    (Grifei)



    Após esse julgamento, o Pleno do Supremo, ao avaliar o RE 1.400.755 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.239), firmou tese no seguinte sentido “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.



    Assim, correto o acórdão recorrido ao aduzir ser improcedente o pedido de indenização de férias-prêmio não usufruídas por servidor que fora efetivado com base em dispositivos inconstitucionais dessa lei complementar mineira.



    Em casos fronteiriços e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.368.259 Rcon e no RE 1.503.170, ambos da relatoria do ministro André Mendonça; no RE 1.469.893, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.408.090, Relator o ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente